Tribunal: STF
Processo: ARE 1449359
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa:  



    “[...] MANDADO DE SEGURANÇA. Isenção de ICMS. Portadora de deficiência física que pretende isenção de ICMS na venda do veículo dentro do prazo de dois anos, nos termos do Convênio ICMS nº 38/2012. Admissibilidade. Inaplicabilidade do Convênio ICMS 50/2018, cuja ampliação da regra de dois para quatro anos, não foi ratificada pelo Decreto Estadual nº 63.603/2018, tendo sido incorporada somente com edição do Decreto nº 65.259/2020 que entrou em vigor em 20/10/2020. Dever de observância da anterioridade nonagesimal. Isenção de ICMS na venda de veículo. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.” (documento eletrônico 13, pp. 2-3)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 16).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 145, § 1°; 150, I, II e § 6°; e 155, II, da Constituição da República (documento eletrônico 18).



    Em 27/7/2023, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 1.176/RG – doc. eletrônico 26).



    Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encaminhou, novamente, este processo ao Supremo Tribunal Federal sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Observo que na presente demanda não se está a questionar a possibilidade de revogação de isenção referente a IPVA, mas sim sobre o direito de revenda de veículo adquirido com isenção de ICMS por pessoas com deficiência, no prazo mínimo vigente à época da aquisição.



    [...]



    Enfim, considerando-se a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos (controvérsia que permeia revenda de veículo adquirido com isenção de ICMS) e a correspondente ao Tema 1176/STF (revogação de isenção de IPVA), de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento.



    Providencie-se o encaminhamento.” (documento eletrônico 29, pp. 1-3)



    Em 29/2/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso extraordinário com agravo foi distribuído para a minha relatoria em 1º/3/2024 (documentos eletrônicos 35 e 36).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que os arts. 2°; 145, § 1°; e 150, I, II e § 6°, da Constituição Federal não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Mandado de segurança. Exame laboratorial. Apresentação. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise das cláusulas do edital. Súmulas 279 e 454/STF. 1. O art. 25 da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos e a análise das cláusulas do edital, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.469.785 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7/3/2024 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.401.506 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADOS DA PETROBRAS. LEI Nº 8.878/94. ANISTIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.166. 1. Os arts. 5º, inc. LIII e § 1º; e 7º, inc. XI, da Carta da República não foram objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal Superior do Trabalho, nem objeto dos embargos de declaração lá opostos. A ausência de prequestionamento atrai a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas produzidas nos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei nº 8.878, de 1994, asseverou tratar-se de demanda de natureza trabalhista, na qual se busca a readmissão de empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994; a responsabilização contratual da Petrobras em mantê-los no plano de previdência privada a ela vinculado e ao qual pertenciam antes da suspensão do contrato de trabalho; bem como o reconhecimento das verbas trabalhistas e previdenciárias decorrentes do retorno à empresa. 4. Mostra-se adequada ao caso sob exame a incidência do Tema RG nº 1.166, uma vez que o tema principal destes autos é relação trabalhista entre a Petrobras e empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994. Dessa forma, as questões previdenciárias em discussão na demanda são apenas consequências lógicas da readmissão dos agravados. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.409.946 AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18/10/2023 – grifei)



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto Estadual n. 63.603/2018; Decreto Estadual n. 65.259/2020; Convênio ICMS n. 38/2012; e Convênio ICMS n. 50/2018), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.441.945/SP, da minha relatoria, DJe 6/11/2023; ARE 1.451.291/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/12/2023; ARE 1.361.436/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/11/2023; ARE 1.394.277/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/2/2023; ARE 1.455.485/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 13/9/2023; RE 1.386.428/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 13/6/2022; e ARE 1.467.866/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 22/11/2023. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator